Tribunal: TJMT
Processo: 1007450-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Themystocles Souza Silva (denunciado pela suposta autoria dos crimes de Roubo Majorado Tentado e Corrupção de Menores, previstos, respectivamente, no art. 157, § 2o, I e § 2-A, c/c art. 14, II, do CP e no art. 244-B do ECA), em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Pedra Preta.
O impetrante sustenta a segregação cautelar do paciente é ilegal em razão da: I) apresentação espontânea, ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP e lesão ao art. 93, IX, da CF; II) violação aos princípios da não culpabilidade e da contemporaneidade; III) incidência de predicados favoráveis; IV) substituição da prisão por medida cautelar dela diversa (Id. 8600050).
É a síntese.
Infere-se dos documentos que instruem este Writ que, por volta das 19h40min., do dia 10/02/2020, em um posto de gasolina da cidade de Pedra Preta, Themystocles Souza Silva (ora paciente), Igor Pereira e o adolescente M.L. da S., em unidade de desígnios e agindo com grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, tentaram subtrair em proveito comum, uma carreta Mercedes Bens, ACtros 2646s6x, 2012/2012, placa OLO-4J46/MT carregada de granito, de propriedade da vítima José Nivaldo Ferreira, somente não consumando a ação delitiva porque foram impedidos por populares e pela polícia (Id. 38219471).
I) Nesse contexto, a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública tendo em vista sua propensão à reiteração delitiva, pois possui condenações penais anteriores.
Nesse contexto, tendo em vista que o Enunciado Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017 dispõe que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, conclui-se que, a princípio, nada há de errado nos pronunciamentos judiciais objurgados, não havendo, pois, que se falar em violação ao art. 93, IX, da CF ou ao art. 312 do CPP.
Destaco que apresentação espontânea do paciente não tem o condão de autorizar sua soltura, tendo em vista que sua segregação foi imposta garantia da ordem pública a fim de se coibir reiteração criminosa, situação que não guarda qualquer relação com seu comparecimento espontâneo na delegacia.
II) Prosseguindo, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
De igual modo, considerando que o paciente já havia cumprido penas em regime semiaberto por Roubo Majorado, Receptação e Uso de Drogas (condenações em dois processos distintos), ou seja, mesmo contando com duas condenações penais definitivas e com penas cumpridas, voltou a delinquir, não se constata, de pronto, qualquer violação ao princípio da contemporaneidade.
Ora, ao que parece, o paciente, que é reincidente, está fazendo ouvidos de marcados aos ditames da justiça, usando sua liberdade para, de tempos em tempos, praticar crimes graves, como o roubo.
III) Ademais, registro que, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
IV) Também não há que se cogitar, em aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se verifica que nada menos que a prisão preventiva serviria para garantir a ordem pública in casu, dadas as características da causa em que se trata de paciente que já cumpriu pena em regime semiaberto e, mesmo assim, voltou a delinquir.
Nesse sentido, é o posicionamento do STJ, in verbis:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
V) Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator